Tribunal: TJMT
Processo: 0016138-35.2020.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016138-35.2020.8.11.0042
APELANTE NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.,
Trata-se de Apelação Criminal interposta por NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (autos no 629165), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de e 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto.
Depois de proferida a sentença condenatória, a defesa interpôs o presente recurso, pugnando pela apresentação das razões recursais diretamente à instância superior, consoante faculta o § 4o do art. 600 do Código de Processo Penal.
Assim, em 18.5.2021, foi determinada a intimação da defesa, a fim de que apresentasse tal peça em segundo grau.
Todavia, embora intimado, o nobre advogado não apresentou as razões recursais do réu, conforme certificado nos autos – “CERTIFICO o decurso das intimações sem apresentação das razões recursais” (ID 97473953).
Diante da inércia deliberada da defesa, o réu deve ser intimado para informar se deseja constituir novo advogado ou ser representado pela Defensoria Pública.
Com essas considerações, determino o encaminhamento dos autos ao Juízo de origem para:
1) intimar pessoalmente o apelante NILTON HENRIQUE SILVA DE MORAIS para constituir novo advogado, para apresentar suas razões de apelação, no prazo legal;
2) caso o apelante não o constitua, encaminhar os autos à Defensoria Pública para assumir a sua representação processual;
3) após, dar vista ao Ministério Público para suas contrarrazões;
4) concluídas essas diligências, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para intervenção.
Ao final, conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.